Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. NARRATIVA DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO EM JUÍZO, LAUDO PAPILOSCÓPICO POSITIVO E IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO. CONDENAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR CONDENAÇÃO AFASTADA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Em razão da inexistência de critérios objetivos, a fixação do quantum devido a título de ofensa moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

3. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, das ofendidas e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução da quantia.

4. Ainda que presente pedido expresso em denúncia e alegações finais, a indenização por dano material decorrente de crime pressupõe prova suficiente do prejuízo sofrido, o que não se verifica nos autos.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.